Tribunal: TCU
Processo: 040.736/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3787/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.736/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Caio Guilherme Rodrigues Santos Wierzchon (XXX.728.427-XX); Edina Stadler Schossler (XXX.593.410-XX); Enilmar da Cunha de Carvalho (XXX.936.206-XX); Lorena de Sousa Fortes (XXX.936.703-XX); Marcia Adriane Vieira (XXX.663.479-XX); Mary Anne do Nascimento Neto (XXX.294.167-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.